Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.815/13. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE LIDERANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORAÇÃO NO MÁXIMO. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO AUMENTO NO PATAMAR MÍNIMO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A culpabilidade extrapolou aquela inerente ao tipo penal, pois não há dúvidas de que a culpabilidade do agente que integra o Primeiro Comando da Capital é exacerbada e extrapola o tipo incriminador diante da dimensão e importância desta organização criminosa por todo o Brasil.

2. Reprovável a conduta social do agente que passa a integrar o Primeiro Comando da Capital, aderindo consciente e voluntariamente às regras de seu estatuto, dedicando-se exclusivamente à prática de crimes.

3. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos “irmãos” que estão presos, aumentando a força e capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando, até mesmo com cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios.

4. As consequências do crime são desabonadoras, pois, a prática de diversos crimes de elevada gravidade, como homicídios (até mesmo em contexto de guerras de facções), tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, extrapola aquelas inerentes ao tipo penal.

5. No caso concreto, foi apreendida apenas uma arma de fogo em poder da organização criminosa, razão pela qual razoável o aumento de 1/6 (um) sexto por se tratar de organização criminosa armada. A aplicação da fração máxima de aumento (metade) exige fundamentação idônea.

6. Recurso parcialmente provido.